Tribunal: TJDFT
Processo: 0726287-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726287-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VALDILÉA RESENDE RAMOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DO RÉU. NÃO CONHECIDO IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO. DEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. O descumprimento da determinação de regularização da representação processual enseja o não conhecimento do recurso. 2. Demonstrado que inexiste débito entre as partes, impõe-se a sua declaração. Bem como, como consectário lógico do retorno do status quo ante, é dever da instituição financeira restituir o valor descontado indevidamente. 3. Verificando que o valor da indenização por danos morais foi fixado em patamar que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, é descabida a sua majoração. 4. Os honorários advocatícios apenas devem ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa de forma subsidiária, quando não houver condenação na espécie, inteligência do art. 85, §2o, do CPC. 5. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, pleiteando a majoração da verba honorária, sob o argumento de que o acórdão impugnado, ao fixá-la, levou em consideração apenas a condenação a título de danos morais, ignorando a procedência do pedido de declaração da inexistência de débito, o que implicou em percentual inferior a 1% (um por cento) do valor da causa, sendo manifestamente irrisório. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos Recursos Especiais Repetitivos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre a "definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Como regra, não se conhece de Recurso Especial no qual se discute a majoração ou a redução do valor dos honorários advocatícios fixados na origem, por demandar a análise dos fatos e provas que emergem dos autos, o que é vedado por força da aplicação da Súmula 7/STJ, exceto nos casos em que estes se mostrarem exorbitantes ou irrisórios” (AgInt no AREsp 1673080/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/2/2021), o que não se evidencia no caso concreto. Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que “os honorários advocatícios foram fixados em estrita consonância com o art. 85, §2o, do CPC, posto que havendo condenação, esta deve ser a baliza primária a ser observada, bem como estão condizentes com os requisitos dos incisos I a IV da aludida norma, portanto, descabido utilizar-se, no caso, como parâmetro o valor da causa ou proveito econômico” (ID 26531825), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO OBEDECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA, CONFORME ART. 85, § 2o DO CPC/2015, E, RESP 1.746.072/PR. PROVEITO ECONÔMICO QUE ENGLOBA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OS CUSTOS DO PROCEDIMENTO MÉDICO. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)". (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que "O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações. Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada" (REsp 1738737/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1891571/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 6/4/2021). No que se refere ao pedido da condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025